Tribunal: TJES
Processo: 5012029-96.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012029-96.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: RUBENS LUIZ RIBEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. COMODATO. AUSÊNCIA DE DIREITO À USUCAPIÃO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATÉ A DATA DA RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE.

1. É inviável que a recorrente inove as matérias de defesa em sede de apelação, motivo pelo qual não são passíveis de conhecimento as questões referentes à
existência de condomínio decorrente do falecimento da genitora e de eventual direito de retenção pelas benfeitorias
. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. Conforme os arts. 579 e 582 do Código Civil, o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e se perfaz com a tradição do objeto, devendo o comodatário constituído em mora pagar o aluguel da coisa até restituí-la.

3. É cediço ainda
que
“
A ação reivindicatória se funda no direito de sequela, consistente no poder do proprietário de perseguir a coisa onde quer que se encontre. Desse modo, pode utilizá-la quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente
”
(TJES, Apelação Cível n. 0008582-05.2015.8.08.0021, Relator: Desembargador DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.04.2024).

4. As provas demonstram que o apelado é o proprietário do imóvel e cedeu à apelante em comodato, motivo pelo qual não faz jus à usucapião e deve pagar os alugueis correspondentes à data da citação até a efetiva restituição do bem.

5. Recurso conhecido parcialmente e provido em parte.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5012029-96.2022.8.08.0011

Apelante:
Rafaela Oliveira Carvalho

Apelado:
Rubens Luiz Ribeiro Carvalho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rafaela Oliveira Carvalho contra a sentença de id. 6476781, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação ação reivindicatória ajuizada por Rubens Luiz Ribeiro Carvalho, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para (i) determinar que a apelante restitua a coisa litigiosa ao apelado no prazo de quinze dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) condenar a apelante ao pagamento de aluguel no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a partir do dia 20/09/2022.

Nas razões recursais de id. 6476787, o apelante alega em síntese que (a) a área do imóvel objeto da demanda foi doada pelo apelado há mais de doze anos, tendo realizado todas as benfeitorias existentes no local; (b) nunca houve comodato verbal; (c) o genitor apelado passou a requerer o imóvel somente após o falecimento de sua genitora; (d) seria necessária sua constituição em mora para término do contrato; (e) o imóvel encontra-se em condomínio entre as partes, eis que parte dele pertencia à sua genitora; (g) caso mantida a ordem de restituição, deve ser reconhecido seu direito de retenção pelas benfeitoias; e (h) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 6476791 a 6476794.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal

É cediço que
“
As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos
”
(TJES, Apelação Cível n. 0002154-93.2019.8.08.0044, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.02.2024).

Verifico na contestação de id. 6476735 que a apelante se limitou a alegar (i) a inexistência de comodato verbal; (ii) que o imóvel foi doado por seu genitor; (iii) o direito de usucapir o bem pelo decurso do tempo em que reside no local; e (iv) a necessidade de religação do padrão de energia e esgoto da residência.

Nesse viés, é inviável que a recorrente inove as matérias de defesa em sede de apelação, motivo pelo qual não são passíveis de conhecimento as questões referentes à
existência de condomínio decorrente do falecimento da genitora e de eventual direito de retenção pelas benfeitorias.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de inovação para conhecer do recurso apenas parcialmente.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a existência de comodato verbal entre as partes, bem como se a data da constituição em mora da apelante.

Conforme os arts. 579 e 582 do Código Civil, o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e se perfaz com a tradição do objeto, devendo o comodatário constituído em mora pagar o aluguel da coisa até restituí-la.

É cediço ainda
que
“
A ação reivindicatória se funda no direito de sequela, consistente no poder do proprietário de perseguir a coisa onde quer que se encontre. Desse modo, pode utilizá-la quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente
”
(TJES, Apelação Cível n. 0008582-05.2015.8.08.0021, Relator: Desembargador DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.04.2024).

No caso concreto, o apelado comprovou por meio da escritura pública de id. 64766368 que adquiriu o imóvel de Neuza Leitão Ferreira, sendo o legítimo proprietário do lote de terreno urbano n. 11 da quadra “C”, situado na Rua Projetada 03, no Loteamento Maria Angélica - Bairro União - Cachoeiro de Itapemirim - ES.

A despeito da alegação da apelante de que o imóvel lhe foi doado, inexiste prova de tal negócio jurídico, ao passo que a prova testemunhal corrobora a versão do apelado no sentido de ter cedido o bem em comodato à apelante, nos seguintes termos:

Carlos Antônio da Silva (id. 6476765 - minuto 02:50 a id. 6476766 - minuto 00:45):
“...; esse imóvel todo quem construiu foi o Rubinho; construiu esse imóvel com ajuda, doações; conheço (a apelante); na verdade, essa propriedade era um galinheiro, o Rubinho começou a fazer e fechou uma parte da varanda para que eles (apelante e marido) pudessem viver; depois que construiu, ele cedeu para que eles morassem; o imóvel é do Rubens; ; ...”
;

Nelson dos Santos (id. 6476766 - minutos 01:10 a 04:37):
“...; conheço (o imóvel), moro perto; quem construiu foi o Sr. Rubinho; ele aumentou a casa para a família que estava crescendo; a Rafaela morou na casa; ele emprestou pra ela morar; ...”
.

Assim, considerando que a apelante é mera comodatária do imóvel, não há que se falar em usucapião, posto que a sua configuração demanda a prova de posse com ânimo de dono.

Friso ainda que apesar do termo de declaração prestado pela apelante perante a autoridade policial em 20/09/2022 comprovar o desentendimento entre as partes, não há menção acerca de ordem de desocupação do bem, devendo os aluguéis serem pagos a partir da citação.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e
dou a ele parcial provimento
para determinar que o aluguel do imóvel seja pago pela apelante a partir da data de sua citação.

Defiro a gratuidade da justiça à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.